Tribunal: TJES
Processo: 5001480-90.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001480-90.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TIARA SOARES RIBEIRO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios em uma ação monitória, rejeitando a alegação de abusividade dos juros cobrados no contrato de financiamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante faz jus à gratuidade de justiça; e (ii) determinar se a taxa de juros remuneratórios no contrato de financiamento é abusiva, por supostamente estar acima da taxa média de mercado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita é cabível, pois a apelante apresentou documentos que comprovam sua hipossuficiência financeira, e a declaração de pobreza firmada por pessoa física tem presunção de veracidade, que não se afasta no presente caso (art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça estadual se consolida no sentido de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não é, por si só, abusiva, configurando-se tal abusividade apenas quando a taxa fixada é muito superior à taxa média de mercado praticada à época da contratação.

A taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato é muito superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período, evidenciando a abusividade no encargo e justificando a reforma da sentença.

Em razão da abusividade, deve ocorrer o recálculo dos valores da dívida para aplicar a taxa média de mercado vigente na época da avença.

O contrato permanece hígido, pois os demais argumentos da embargante não foram acolhidos.

Há sucumbência recíproca, com ambas as partes sendo, ao mesmo tempo, vencedoras e vencidas em proporções idênticas, e por isso as custas e os honorários advocatícios sucumbenciais se distribuem na proporção de 50% para cada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Em ação monitória, a comprovação de hipossuficiência por pessoa física é suficiente para o deferimento da assistência judiciária gratuita, pois a declaração de pobreza tem presunção de veracidade.

A estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado em contrato de financiamento configura abusividade, ensejando a reforma da sentença e o recálculo da dívida com a aplicação da taxa média de mercado.

Diante da sucumbência recíproca, a condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais deve ser proporcional entre as partes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, 98, § 3º, e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.035.661/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023. TJES; AC 0029261-58.2012.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 24/05/2022; DJES 08/06/2022. TJES; AC 0012934-04.2013.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 31/05/2022; DJES 10/06/2022. TJES; AC 0014180-04.2014.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Raphael Americano; Julg. 10/05/2022; DJES 24/05/2022. TJES; Apl 0008350-28.2008.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 19/11/2018; DJES 30/11/2018. TJES; Apl 0003897-98.2010.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 08/04/2019; DJES 25/04/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5001480-90.2023.8.08.0011

APELANTE:
TIARA SOARES RIBEIRO

APELADO:
DACASA FINANCEIRA S/A

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Conforme relatado,
TIARA SOARES RIBEIRO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da Ação Monitória, ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A
contra a apelante, que julgou improcedentes os embargos monitórios.

Em suas razões, a recorrente alega que a r. Sentença, ao julgar improcedentes os embargos monitórios, desconsiderou a abusividade dos juros cobrados no contrato de financiamento, os quais estão muito além da taxa média de mercado. Ademais, defende a validade do cálculo apresentado, elaborado por sua advogada.

Com isso, requer o provimento do recurso para a reforma da sentença, com a concessão da gratuidade de justiça e o reconhecimento da abusividade da taxa de juros.

Muito bem.

De início, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, tendo em vista que a apelante apresentou nos autos documentos suficientes para comprovar sua hipossuficiência financeira (id. 15763262).

Ainda, é cediço que a declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção (art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC), o que não se vislumbra no presente caso.

A controvérsia devolvida pela apelante é relativa à regularidade dos juros pactuados, supostamente superiores à taxa média de mercado praticada à época da contratação.

Este Sodalício, acompanhando entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem reiterado, acerca dos juros remuneratórios que
“(...) É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a. A. Constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado. (...)” (TJES; AC 0029261-58.2012.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 24/05/2022; DJES 08/06/2022)

Nesse sentido, outros arestos deste E. TJES que apresento a título de ilustração:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RENÚNCIA DOS ADVOGADOS. ART. 45 DO CPC/73. REPRESENTAÇÃO DURANTE OS 10 DIAS SEGUINTES. IMPUGNAÇÃO PROTOCOLIZADA DENTRO DO PRAZO. PROTOCOLO DE DUAS IMPUGNAÇÕES. DESENTRANHAMENTO DA SEGUNDA PEÇA. DESNECESSIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PEÇA DEFENSIVA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 1%. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO. DETERMINAÇÃO JÁ CONTIDA NA SENTENÇA PRIMEVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. A Corte Cidadã possui entendimento pacificado no sentido de que a legislação brasileira não limita a taxa de juros imputadas às instituições financeiras, de forma que análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto, de acordo com a taxa média do mercado. (...) (TJES; AC 0012934-04.2013.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 31/05/2022; DJES 10/06/2022)

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. A APLICABILIDADE DO CDC NÃO IMPORTA AUTOMÁTICA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AFASTADAS AS ALEGADAS ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS, IOF E COBRANÇA DE SEGURO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. O STJ firmou o entendimento, sob o rito dos recursos repetitivos, de que o fato de os juros extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica, por si só, a existência de abusividade. Dessa forma, cabe averiguar, casuisticamente, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, se verificado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto.(...) (TJES; AC 0014180-04.2014.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Raphael Americano; Julg. 10/05/2022; DJES 24/05/2022)

Assim, a análise acerca de eventual abusividade questionada pelo consumidor deve ser implementada no caso concreto, de acordo com a taxa média de mercado aplicada ao tempo da pactuação
.

Nesse particular, o Col. STJ vem entendendo que a mera extrapolação da taxa de mercado não evidencia abusividade tamanha a permitir a revisão da avença (AgInt no REsp n. 2.035.661/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.).

Destaco, ainda, que a média de mercado citada não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, ou seja, incorpora as menores e maiores taxas praticadas em operações de diferentes níveis de risco.

Inclusive, foi expressamente rejeitada pela Corte da Cidadania a possibilidade de o Poder Judiciário fixar aprioristicamente um teto para a taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

Ocorre que, no caso em exame, no contrato entre as partes foi pactuada uma taxa mensal de 16,45% e anual de 521,90% (id. nº 15763244). Em uma breve consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, de onde se extraem as taxas médias de mercado das operações financeiras, verifica-se que a taxa de juros média do mercado em contratos para operações de crédito pessoal não consignado, como ocorre no presente caso, está em 6,85% ao mês

Conclui-se, portanto, que a taxa de juros remuneratórios praticada na avença celebrada está muito superior à média de mercado, sendo abusiva, merecendo reforma a sentença nesse ponto.

Desta feita, deve ser reconhecida a abusividade no encargo pactuado, devendo o pagamento da dívida ser reajustado conforme a taxa de juros média de mercado praticada à época da avença.

Destaco que, como não foram acolhidos os demais argumentos suscitados na origem pela embargante, ora recorrente, o contrato permanece hígido, por força dos princípios da preservação dos contratos e da liberdade de contratar, devendo haver somente o recálculo dos valores, aplicando-se a taxa média de mercado acima apurada. Sobre a hipótese, eis os judiciosos entendimentos deste Eg. Tribunal de Justiça:

[...] 4.5. Em consequência da procedência de revisão contratual em relação aos contratos não documentados, afigura-se automática a determinação do recálculo da dívida, nos limites do julgado, em sede de liquidação, inclusive com a devolução e/ou a compensação de eventual valor pago pelo autor, que deverá ocorrer na forma simples. 5. Considerando a iliquidez do julgado, deve ser aplicável ao caso o art. 85, § 4º, inc. II, do CPC, que remete a apuração dos honorários advocatícios para a via da liquidação, quando o julgador terá noção do montante da condenação. 6. Sentença anulada. Aplicação do art. 1.013, § 3º, inc. III, do CPC (causa madura). Pedidos iniciais procedentes em parte. (TJES; Apl 0008350-28.2008.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 19/11/2018; DJES 30/11/2018)

[...] acertada a conclusão externada na sentença no sentido de declarar a abusividade da referida taxa e determinar o consequente recálculo do valor das prestações pactuadas, devendo a taxa de juros aplicada respeitar a taxa média de mercado. 4 - Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (TJES; Apl 0003897-98.2010.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 08/04/2019; DJES 25/04/2019)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a r. sentença, acolhendo parcialmente os Embargos à Ação Monitória, para reconhecer a abusividade no percentual de juro pactuados no contrato celebrado entre as partes e, consequentemente, reduzir as taxas de juros para a taxa média do mercado de agosto de 2018, qual seja 6,85% a.m..

A existência de crédito ou débito em desfavor da Embargante ou do Embargado deverá ser apurada na fase de liquidação (art. 509,§2º, do CPC), conforme os comandos estipulados no presente pronunciamento.

Tendo em vista que ambos os litigantes foram, ao mesmo tempo, vencedor e vencido, em proporções que reputo idênticas para este fim, redistribuo as verba sucumbenciais e condeno ambas as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 50% (cinquenta por cento) para cada, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC/15.

Registre-se que as verbas relativas à apelante estão suspensas de exigibilidade, eis que está amparada pelos benefícios da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a r. sentença, acolhendo parcialmente os Embargos à Ação Monitória, para reconhecer a abusividade no percentual de juro pactuados no contrato celebrado entre as partes e, consequentemente, reduzir as taxas de juros para a taxa média do mercado de agosto de 2018, qual seja 6,85% a.m.. Consignar, ainda, que a existência de crédito ou débito em desfavor da Embargante ou do Embargado deverá ser apurada na fase de liquidação (art. 509,§2º, do CPC), conforme os comandos estipulados no presente pronunciamento. Tendo em vista que ambos os litigantes foram, ao mesmo tempo, vencedor e vencido, em proporções que reputo idênticas para este fim, redistribuir as verba sucumbenciais e condeno ambas as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 50% (cinquenta por cento) para cada, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC/15. Registrar, por fim, que as verbas relativas à apelante estão suspensas de exigibilidade, eis que está amparada pelos benefícios da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º).